Tribunal: TJMT
Processo: 1080489-50.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080489-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA CLARA MATOS SOUZA DA SILVA - CPF: 062.077.621-85 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), ANA LUIZA LEMES CRUZ - CPF: 014.853.231-42 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1080489-50.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:

ANA CLARA MATOS SOUZA DA SILVA

Recorrido:
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
14 a 18/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. BLOQUEIO DA FUNÇÃO CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE CANCELAMENTO DE CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de margem de crédito, reativação da função crédito e indenização por danos morais, além de condenar a autora por litigância de má-fé. A recorrente sustenta que a instituição financeira reduziu sua margem de crédito para zero e cancelou unilateralmente sua conta-corrente sem justificativa ou prévia notificação. A instituição financeira afirma que a conta permaneceu ativa e que as restrições decorreram da inadimplência da consumidora em relação ao contrato de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cancelamento irregular da conta-corrente e falha na prestação do serviço bancário; (ii) estabelecer se a redução do limite de crédito e o bloqueio da função crédito configuram prática abusiva diante da inadimplência contratual; e (iii) determinar se é cabível a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e a possibilidade de inversão do ônus da prova.

A parte autora não comprovou o alegado cancelamento da conta-corrente, enquanto os documentos juntados aos autos demonstram que a conta permanece ativa.

A inadimplência da consumidora em relação ao contrato de cartão de crédito legitima a adoção de medidas restritivas pela instituição financeira, inclusive a redução do limite de crédito e o bloqueio da função crédito.

O bloqueio da função crédito e a limitação de crédito disponibilizado constituem exercício regular de direito e medida de proteção ao crédito prevista contratualmente, compatível com o princípio da
exceptio non adimpleti contractus.

A autora não comprovou o adimplemento das obrigações contratuais, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, afastando a alegação de irregularidade das restrições impostas.

A inexistência de conduta ilícita ou abusiva da instituição financeira afasta o dever de indenizar por danos morais, especialmente porque os transtornos alegados decorrem do próprio inadimplemento contratual da consumidora.

A manutenção da condenação por litigância de má-fé mostra-se adequada diante da alteração da verdade dos fatos e da formulação de pretensão desacompanhada de prova mínima do alegado direito, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A redução de limite de crédito e o bloqueio da função crédito em razão de inadimplência contratual constituem exercício regular de direito da instituição financeira.

A inexistência de prova do alegado cancelamento da conta-corrente afasta a caracterização de falha na prestação do serviço bancário.

O consumidor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, inclusive o adimplemento contratual, ainda que incidente a inversão do ônus da prova prevista no CDC.

O inadimplemento contratual do consumidor afasta a configuração de dano moral quando inexistente conduta ilícita da instituição financeira.

Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos e a formulação de pretensão manifestamente infundada desacompanhada de prova mínima.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 14, § 3º, II; CPC, arts. 373, I e II, 80 e 81; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve citação expressa de precedentes específicos.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 359395375, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na decisão, foi reconhecida a litigância de má-fé da parte autora, com a consequente condenação ao pagamento de multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento nos arts. 80, inciso II, e 81 do CPC c/c o art. 55,
caput
e parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 136 do FONAJE.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

1)

Ausência de comunicação prévia acerca da redução do limite e do bloqueio da função crédito;

2)

Violação ao dever de informação e às normas do Banco Central;

3)

Indevido bloqueio da função crédito e redução do limite para zero;

4)

Inexistência de litigância de má-fé; e

5)

Configuração do dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante mantinha conta-corrente junto à instituição financeira reclamada, a qual promoveu a redução do limite da margem de crédito para zero e, posteriormente, realizou o cancelamento da conta sem apresentar justificativa plausível ou prévia notificação, circunstância que lhe teria causado transtornos significativos.

Em sede de contestação, o demandado sustenta que a conta-corrente não foi cancelada, afirmando que a autora se encontrava inadimplente desde o início de 2025, situação que teria legitimado as medidas de restrição de crédito adotadas pela cooperativa. Alega, ainda, que a parte autora possuía plena ciência dos motivos que ensejaram os bloqueios realizados, afastando a alegação de surpresa ou de prática de ato ilícito.

Acrescenta que o bloqueio decorrente da inadimplência constitui medida de proteção ao crédito, prevista contratualmente e amparada pelo princípio da
exceptio non adimpleti contractus
(exceção do contrato não cumprido).

Diante disso, defende a inexistência de falha na prestação do serviço apta a ensejar condenação por danos morais.

Em análise do contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reforma.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso em exame, não se verifica qualquer elemento capaz de demonstrar falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira reclamada. Isso porque a documentação constante dos autos, especialmente o extrato bancário juntado no ID 359395365, evidencia que a conta-corrente da autora permanece ativa, inexistindo comprovação do alegado cancelamento unilateral da conta bancária.

Além disso, restou demonstrado que as medidas de restrição adotadas pela ré decorreram da inadimplência da reclamante em relação às obrigações assumidas no contrato de cartão de crédito.

O bloqueio da função crédito e a redução do limite disponibilizado constituem providências legítimas de proteção ao crédito, previstas contratualmente e compatíveis com o exercício regular de direito pela instituição financeira, especialmente diante do inadimplemento da consumidora.

Cumpre destacar que a parte autora não apresentou prova apta a comprovar a quitação das faturas vencidas, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, ausente demonstração de adimplemento das obrigações contratuais, não há como reconhecer a irregularidade das restrições implementadas pela ré.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro”.

(destaquei)

Nesse contexto, não se verifica qualquer conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira apta a justificar o restabelecimento da margem de crédito, a reativação da função crédito ou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, os transtornos narrados decorrem exclusivamente do descumprimento das obrigações contratuais assumidas pela própria demandante, inexistindo falha na prestação do serviço ou violação aos direitos da personalidade apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

De igual modo, mostra-se devida a manutenção da condenação por litigância de má-fé, uma vez que a parte autora alterou a verdade dos fatos ao sustentar o cancelamento da conta-corrente e a irregularidade das restrições impostas, apesar de os documentos constantes dos autos evidenciarem a regularidade da atuação da instituição financeira e a persistência da inadimplência.

A pretensão deduzida, desacompanhada de prova mínima do alegado adimplemento, revela utilização temerária da demanda, impondo-se a preservação da penalidade aplicada, nos termos dos arts. 80 e 81 do
Código de Processo Civil
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026